Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE AGENCIAMENTO. ENSAIO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DO TRABALHO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interporto pela ré em face da sentença de julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 2.148,00.
2. Alega a recorrente que o contrato de agenciamento tem por finalidade obrigação de meio, o que afasta a garantia de contratação por terceiros. Afirma que prestou os serviços em sua totalidade, com a realização de ensaio fotográfico e inclusão no portfólio da agência. Aduz que a quantia paga é devida em razão da produção completa de material profissional. Requer a improcedência do pedido inicial e, subsidiariamente, a devolução proporcional do montante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve efetivo adimplemento contratual pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS). No caso, é possível verificar a vulnerabilidade técnica e jurídica da recorrida, que não detém os conhecimentos necessários quanto às especificações dos serviços prestados, porquanto seu filho não é modelo profissional, nem dispõe de qualquer contato ou expertise no ramo. Nesse sentido, mostra-se correto, justo e adequado admitir a extensão do conceito de consumidor, inserido no art. 2o do CDC, tal qual concebido pela Teoria Finalista Mitigada.
5. Em que pese o contrato de agenciamento ser um contrato de meio e não de resultado, a empresa contratada não se exime de demonstrar a adequada prestação dos serviços, com a efetiva divulgação do portfólio por ela montado.
6. Conforme cláusula 12 e seguintes do contrato estabelecido entre as partes (ID 74012210 - Pág. 3), a contratada divulgaria as imagens do modelo em sua plataforma no Instagram e as encaminharia a empresas parceiras e clientes (ID 74012210 - Pág. 4), sendo autorizada tal publicidade pelo período de doze meses.
7. Desta forma, não apenas a confecção do portfólio era objeto do contrato, mas a divulgação da imagem, o que não restou demonstrado nos autos, em evidente ofensa ao disposto no art. 14, § 3o, I, do CDC.
8. Ademais, conforme ressaltado pelo juízo de origem, a confecção do material fotográfico tinha por objetivo o agenciamento, não constituindo por si só fato capaz de justificar a cobrança da quantia.
9. Ressalte-se, ainda, que a recorrida impugnou a qualidade do material produzido, o que não foi refutado pela recorrente, que sequer apresentou o trabalho desenvolvido para justificar a redução proporcional do montante indenizatório. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 14, § 3o, inciso I. CPC, art. 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018.